Tribunal: STF
Processo: RE 1406567
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DO POSICIONAMENTO DO STF, PORÉM, EM LINHA COM A PRETENSÃO DO RECURSO DA UNIÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. COMPROVAÇÃO DO DANO E DAS DESPESAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO.



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE em face da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de verbas advindas do FUNDEF, determinando o prosseguimento da execução com os valores apontados pelo município embargado. Honorários arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973. 



    2. Sustenta a União , em suma, que: a) há necessidade de se aguardar o julgamento de ações civis ajuizadas pelos entes federativos perante o STF, tratando da mesma questão ora discutida; b) considerando que o FUNDEF já foi extinto, não caberia mais, em razão de sua natureza jurídica vinculada, o repasse de tal verba ao município exequente; c) cumpre ao município exequente demonstrar que a alegada subestimação do VMAA e, consequentemente, da quota a que fazia jus a título de complementação do FUNDEF redundou em gastos arcados indevidamente; d) o precatório a ser expedido deverá obrigatoriamente ficar vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município de Bom Jesus/PB referentes ao desenvolvimento da Educação; e) os recursos vinculados ao FUNDEF não podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    3. O Município, por seu turno, aduz que a sentença carece de reforma, no que diz respeito à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, ao caso, eram de ser aplicadas as regras contidas no art. 85, §3º, do CPC/2015. 



    4. A mera tramitação no STF de ações ajuizadas pelos Estados, controvertendo acerca dos critérios do VMAA, não obsta o regular processamento da execução ora embargada, já alcançada pela imutabilidade da coisa julgada. 



    5. "A alegação de que o cálculo do valor a ressarcir ao ente municipal depende também da demonstração documental das despesas efetivadas por ele para cumprimento do disposto na norma legal, em especial §§3º e 5º", do art. 60, do ADCT, afronta o título executivo judicial, que não impôs condição alguma para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e aquele que seria devido com base no texto legal ". (PJE 0800649-97.2014.4.05.8201 , Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho , julg. em em 0 8 /0 5 /2018)



    6. "Não há que se falar em existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na existência de fato consumado. Os valores reconhecidos como devidos na sentença dizem respeito à transferência de valores que, à época, deveria ter sido efetuada, não importando que a disciplina jurídica e os critérios ora adotados divirjam do regime jurídico outrora vigente, ou seja, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de extinguir as obrigações não cumpridas ou tornar inexigíveis os valores reconhecidos em sentença transitada em julgado". (PJE 0800178-84.2014.4.05.8200, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 1ª Turma, julg. em 30/07/2020)



    7. Conforme já decidiu esta Segunda Turma: "A despeito de existir a vinculação da aplicação dos recursos unicamente à educação, e de fato existe, os créditos relativos ao Fundo de Educação deverão ser administrados pelo município, com atuação direta do gestor municipal, eleito para tal, sendo certo que o controle dos gastos deve ser feito pelas instituições competentes e posteriormente ao recebimento e aplicação dos recursos". (PJE 0806471-04.2018.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 16/03/2021)



    8. No que concerne ao destaque da verba honorária contratual, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação".



    9. Quanto ao apelo do Município de Aliança, em que pese a sentença tenha sido proferida na vigência do CPC/2015, o Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, julg. em: 20/06/2018), assentou que, em demandas com elevado valor da causa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. 



    10. No mesmo sentido, tem esta Segunda Turma adotado o entendimento de que: "O § 8º do art. 85 do CPC transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, a verba honorária seja não somente ínfima, como também excessiva, considerando-se o princípio da boa fé processual diante do trabalho realizado pelo advogado. Precedentes do STJ e desta Corte Regional." (PJE 08048054320194058302, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgado em 15/12/2020) 



    11. Na hipótese dos autos, a sentença adotou o valor apontado pelo embargado ( R$ 21.759.322, 61), o que torna a utilização de percentual de dez a vinte por cento, previsto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, descabido, mostrando -se, no caso concreto, proporcional e razoável a majoração da verba honorária para R$ 20 .000,00 ( vinte mil reais), compatível com a atividade desenvolvida no processo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    12. Apelação União provida em parte, apenas para afastar a retenção dos honorários contratuais sobre a verba executada. Apelo do Município de Aliança parcialmente provido, majorando a verba honorária para R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (e-doc. 50, p. 3-4; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende o caráter vinculante das verbas do Fundef ao ensino público fundamental . Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário, de sorte a creditar a complementação da União diretamente às contas específicas de cada ente federado, vedado seu uso a pagamento destacado quanto aos honorários contratuais (e-doc. 84).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 91).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 123).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Depreende-se dos autos que o Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade do destaque de verbas alocadas no Fundef para o custeio de pagamentos de honorários contratuais advocatícios, porquanto os recursos do Fundo Educacional são vinculados ao desenvolvimento do ensino público.



    6. É bem de ver que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou-se pela inconstitucionalidade, como regra, do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, ressalva feita, tão somente, aos valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Cabe destacar:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” 



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos originais).



    7. Em que pese o acórdão recorrido divergir parcialmente do entendimento deste Pretório Excelso, é certo que a compreensão esposada no acórdão recorrido vai ao encontro da pretensão deduzida pela União em seu recurso extraordinário. Peço vênias para, novamente, citar trecho do aresto vergastado:



    “8. No que concerne ao destaque da verba honorária contratual , o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação’.” (e-doc. 50, p. 4; grifos acrescidos).



    8. Destarte, embora comporte parcial correção quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os juros moratórios do valor devido para recomposição do fundo, a alteração do acórdão implicaria sua reformatio in pejus, uma vez não interposto o recurso extraordinário pela municipalidade. 



    9. Ante o exposto, considerada a falta de interesse recursal da União no tocante à retenção da verba honorária contratual direcionada à composição do Fundef/Fundeb, não conheço do recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 50, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator